Tribunal: TJDFT
Processo: 0736970-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736970-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. D. O. D. REPRESENTANTE LEGAL: EDINILSON XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO LUCAS DE OLIVEIRA DOURADO (representado por seu genitor, Edinilson Xavier de Oliveira), por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0716669-95.2022.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse condenado o ente federativo a fornecer ao autor procedimento cirúrgico de postectomia (ID 138948964 dos autos originários). Em consulta aos autos originários, verifica-se que o juízo a quo, em 04/11/2022, retratou-se da decisão agravada, deferindo a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 141640923, autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA DOURADO (DN 05/11/2015 – 7 anos), representado por seu genitor Edinilson Xavier de Oliveira, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer a CIRURGIA CE-POSTECTOMIA, ID 140943338. Autos relatados na Decisão ID 141194487. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 141194487, de 28/10/22, indeferiu a liminar. A parte autora noticiou a interposição do Agravo de Instrumento no 0736970-20.2022.8.07.0000 e solicitou o exercício do juízo de retratação. Reavaliando a Decisão ID 141194487, verifico no teor do relatório ID 140943342 – pág. 2 a indicação de perigo de vida e na descrição do diagnóstico inserido pelo médico assistente no SISREG III o motivo da urgência (ID 140943342 – pág. 1 – Diagnóstico Inicial: CID: Risco: HIPERTROFIA DO PREPUCIO, FIMOSE E PARAFIMOSE). 1 _ Nesse contexto, exerço o juízo de retratação e DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, a CIRURGIA CE-POSTECTOMIA, nos termos do relatório médico ID 140943342. 1.1 _ Intime-se, por Oficial de Justiça e com urgência, a Secretária de Saúde do Distrito Federal para cumprir a presente decisão. 2 _ Encaminhe-se à ilustre Desembargadora Relatora, com o respeito deste juízo. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 140951750. 3 _ Prossiga-se conforme determinado na citada decisão.” (ID 141640923, autos originários, grifos no original) Com efeito, ocorrendo a retratação da decisão agravada pelo juízo a quo, deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, acarretando a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1432268, 07355492920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. PERDA PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. I. Havendo retratação parcial da decisão agravada, com o acolhimento da tese defendida pelos recorrentes, fica impossibilitado o prosseguimento do recurso quanto ao ponto, diante da evidente perda do objeto. II. A identidade do advogado atuante na ação coletiva e na execução individual não é suficiente para a transladação da liquidação dos honorários devidos da ação de conhecimento, pois a execução individual "não pode ser considerada uma continuação da relação jurídica processual coletiva formada anteriormente" (Min. Nancy Andrigh, no julgamento do REsp 1.091.044/PR), máxime porque os sujeitos processuais não são os mesmos da fase cognitiva e exige-se nova citação. III. Não obstante, em se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. IV. Além disso, a pretensa cobrança individualizada dos honorários implicaria em inevitável burla aos percentuais de fixação de honorários previstos no § 3o do art. 85 do CPC. V. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1339705, 07001151320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora